Tribunal: TJMT
Processo: 1004463-02.2023.8.11.0059
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004463-02.2023.8.11.0059

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JORGANA SCHWERZ LAURINDO - CPF: 940.421.521-04 (APELANTE), MARIA DA CONCEICAO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 018.412.231-74 (ADVOGADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO NO TOCANTE A INOVAÇÃO RECURSAL E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA POR IMPEDIMENTO AO ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS SIGILOSOS – NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Tendo sido o erro material do mandado de citação suprido pelas demais peças processuais que o acompanharam, não há falar em eventual nulidade e, consequentemente, em necessidade de reabertura do prazo para complementação do depósito para purgação da mora, em observância ao princípio do
pas
de
nullite

sans

grief
e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Jorgana

Schwerz
Laurindo
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
, que julgou procedente o pedido, para resolver o contrato e consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa atualizado, bem como determinou a expedição do alvará em seu favor referente ao valor depositado judicialmente em Id. 133864521.

Nas razões recursais, a apelante busca a extinção do processo sem julgamento de mérito, sob a alegação da inexistência dos pressupostos necessários para sua constituição e desenvolvimento válido, devido a não comprovação da mora do devedor com a notificação extrajudicial devolvida sem recebimento com a justificativa "mudou-se".

Alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o processo originário tramita em segredo de justiça sem base legal, impedindo o réu de acessar o conteúdo do processo de forma integral, motivo pelo qual levou a apresentação de comprovante de pagamento insuficiente e pedido de habilitação de procurador sem conhecimento do conteúdo, violando o direito à ampla defesa, ao pagamento integral da dívida e à recuperação do veículo apreendido.

Afirma que solicitou que o banco recorrido apresentasse um demonstrativo de cálculo com o valor atualizado da dívida, permitindo à devedora purgar a mora e recuperar o veículo apreendido. Contudo, foi surpreendida pela sentença recorrida.

Por este motivo, requer seja cassada a decisão, determinando que a parte apelada devolva imediatamente o veículo apreendido, possibilitando a recorrida ao pagamento do restante do contrato.

Alternativamente, na hipótese de eventual alienação do bem a terceiro sem autorização do juízo, requer ainda que seja o banco condenado ao pagamento de multa, em favor da apelante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º e do art. 3º do Decreto Lei 911/69, bem como o ressarcimento integral do valor correspondente ao bem apreendido, a contar da data da sua apreensão.

O apelado apresentou contrarrazões em Id. 211312857, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A
M
ARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE OLIVEIRA
, OAB/
GO

49736-A

V O T O (PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou, em segredo de justiça, a presente ação de busca e apreensão em desfavor
Jorgana

Schwerz
Laurindo, lastreado no Contrato de Financiamento n. 5.780.490, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 17/01/2022, destinado à aquisição do veículo marca Ford, modelo Ranger CD XLS 4X4 2.2 AT 4P, ano/modelo 2018/2019, Placa PRN4H40, ante a inadimplência das prestações a partir de 20/06/2023, totalizando o débito das parcelas vencidas no valor de R$ 31.787,89 e para purgar a mora o montante integral de R$ 49.522,69.

Após recebida a inicial, o Magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão, determinou a citação da requerida e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para a realização do pagamento integral da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial (Id. 133623615).

No dia posterior a citação, a requerida, representada pelo seu patrono, manifestou-se nos autos, requerendo a restituição do bem apreendido, em virtude da juntada do comprovante de pagamento de R$

31.787,89, bem como requereu a habilitação do patrono e o levantamento do sigilo.

Todavia, intimada para se manifestar, a parte autora impugnou a alegação, sustentando que a ré depositou quantia insuficiente para purgar a mora, por se tratar apenas do somatório das parcelas vencidas e, não o valor integral do débito de R$ 49.522,69.

Ato contínuo, a requerida/apelante justificou que o valor foi corretamente depositado “
consoante a
petição inicial de Id. 133129999
e citação de Id.11661927”
, bem
como alegou
que o autor não juntou na exordial memória de cálculo com o valor total, constando apenas o valor da causa. De forma subsidiária, requereu a intimação da parte contrária para apresentação do valor entendido como correto.

Contudo, o Magistrado Singular julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor da parte requerente, bem como determinou a expedição do alvará em favor da requerida em relação ao deposito judicial por ela efetivado.

Contra essa decisão, a apelante sustenta, em síntese, que não restou comprovado nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial (I), e de forma subsidiária, afirma a ocorrência de cerceamento de defesa por não conseguir ter acesso integral dos autos originários que tramitou em sigilo, levando-a a apresentação de comprovante de pagamento insuficiente (II), e, por consequência, requer seja cassada a sentença e oportunizado a devedora a complementação do pagamento para purgação da mora e restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos, caso já alienado.

Pois bem.
A insurgência do apelante não merece ser conhecida, devido à evidente inovação recursal.

Conforme demonstrado anteriormente, as teses recursais apresentadas, quais sejam – a inexistência dos pressupostos necessários para constituição e desenvolvimento válido do processo por ausência de mora do devedor (I) e a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do impedimento de acesso integral aos autos sigilosos (II) – não foram levantadas no momento adequado.

No caso, embora devidamente citada e habilitada, a autora/apelante, durante todo o trâmite processual, sequer apresentou contestação. Limitou-se a apresentar duas petições: a primeira, requerendo a juntada do comprovante de depósito judicial e levantamento de sigilo; e a segunda, justificando que efetuou o depósito nos moldes da petição inicial e mandado citatório, bem como solicitou a intimação da parte contrária para apresentar o valor integral do débito, visando à complementação do pagamento, à consequente purgação da mora e à restituição do bem apreendido.

A apelante, não demonstrou um motivo de força maior que justificasse a apresentação das teses recursais no primeiro grau (CPC, art. 1.014), não recorreu das decisões prolatadas pelo juízo por meio de agravo de instrumento, e não se utilizou de mandado de segurança para proteger eventual direito violado por ato omisso ilegal ou abusivo do juízo.

Desse modo, trazê-las somente agora nesta instância constitui uma inovação recursal e viola os princípios do duplo grau de jurisdição, da proibição de supressão de instância, da ampla defesa e do contraditório.

A propósito, em caso semelhante de minha relatoria, foi julgado nesta Câmara, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO –
MORA NÃO COMPROVADA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Imperioso o não conhecimento da matéria e documento juntados em sede recursal, por se caracterizar verdadeira inovação recursal.
(N.U 1025381-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)” (destaquei)

Ora, se a parte se manifesta nos autos em diferentes ocasiões, mas em nenhum momento questiona a comprovação da mora ou suscita a impossibilidade de sua purgação em decorrência de suposto impedimento na visualização integral dos autos sigilosos, não poderá alegar nulidade em grau recursal. Esse comportamento caracteriza
nulidade de algibeira
, uma estratégia amplamente rejeitada pela jurisprudência.

Vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/1969 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - PETIÇÃO INICIAL - SIGILO ATRIBUÍDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO FEITO (ART. 80, II E IV, DO CPC) - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - VENDA DO BEM - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. [...] Assim, confrontado as disposições legais sobre a matéria, vejo que de fato deve prevalecer a regra geral da publicidade, tendo em vista que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções prevista na norma de
contenção.
Todavia
, compulsando os autos verifica-se que não há como reconhecer qualquer prejuízo à defesa do apelante. Nota-se que após o deferimento da liminar e a apreensão do veículo, o recorrente compareceu espontaneamente aos autos ofertando
contestação.Na
peça de defesa absolutamente nada foi arguido acerca do sigilo imposto na petição inicial e
documentos.Observa
-se, ainda, que em outras oportunidades o requerido se manifestou nos autos, mas se manteve inerte quanto ao sigilo, vindo arguir a nulidade apenas após a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.184520
-9/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 02/02/
2024)(
destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIDA – INSTITUIÇÃO ADMIINISTRATIVA DESPERSONALIZADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL PARA SE MANIFESTAR QUANTO À DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUANDO JÁ CONSTAM DUAS MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 109 DA LEI N.º 6.015/1973 - PRINCÍPIOS DA UNIDADE, INDIVISIBILIDADE E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE DA ALGIBEIRA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO [...] Nulidade de ausência de intimação do Ministério Público suscitada apenas em sede de recurso de apelação,
sendo que, na oportunidade de manifestação em primeira instância, os apelantes quedaram-se silentes quanto ao tema, resulta em preclusão e denota a indevida utilização da denominada “nulidade de algibeira”.
(N.U 1034445-72.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE – PRETENSÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ART. 18, CPC – INVIABILIDADE – NULIDADE ARGUIDA APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – POSSE QUE ENCERRA DIREITO OBRIGACIONAL – NULIDADE AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – MULTA – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
[...](N.U 1008560-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)(destaquei)

Com efeito, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, representa manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é
rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA.
ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA
. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.[...]
2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
Precedentes.
[...]
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024
.)(
destaquei)

Desse modo, não há fundamento para anular a sentença e reabrir o prazo para purgação da mora, haja vista que, embora os autos originários tenham tramitado de forma sigilosa, verifica-se que, durante todo o processo, a parte foi regularmente citada e intimada, manifestando-se nos autos, de forma tempestiva, sem em nenhum momento alegar qualquer nulidade ou impossibilidade de purgação da mora devido ao impedimento no acesso à íntegra processual, o que caracteriza a
preclusão, nos termos
art. 278 do CPC,
in
verbis
:
“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Com essas considerações,
não conheço
do recurso de apelação, pelos fundamentos alhures mencionado.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
2
º VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que devemos analisar essa preliminar, pois se a matéria está caracterizada como de ordem pública o julgador poderá fazê-lo seja em 1º grau ou 2º grau e hoje o Código de Processo Civil traz a filosofia da primazia do mérito, de forma que temos que analisar o mérito.

Por essa razão voto no sentido de afastar essas questões que foram argumentadas pela parte recorrida no sentido de não ser apreciada e, portanto, adentrar ao ponto fulcral do recurso.

V O T O (PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
1
º VOGAL):

De acordo com as ponderações do
2
º Vogal.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Afastada a preliminar que suscitei de ofício, adentro ao mérito do recurso.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante sustenta, em síntese, que não restou comprovado nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial (I), e de forma subsidiária, afirma a ocorrência de cerceamento de defesa por não conseguir ter acesso integral dos autos originários que tramitou em sigilo, levando-a a apresentação de comprovante de pagamento insuficiente (II), e, por consequência, requer seja cassada a sentença e oportunizado a devedora a complementação do pagamento para purgação da mora e restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos, caso já alienado.

Pois bem.

Inicialmente,

no que se refere à alegada inexistência dos pressupostos necessários para constituição e desenvolvimento válido do processo por ausência de mora do devedor,
razão não assiste a apelante
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, em sede de recurso repetitivo, definiu que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"

Nesse sentido, colaciono os precedentes desta Câmara,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – ENVIO AO ENDEREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO –CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONFIGURADA -TEMA 1132 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez enviada a notificação extrajudicial ao endereço consignado no contrato, evidenciada está a constituição em mora do devedor, independentemente do efetivo recebimento
. Tema 1132 do
STJ(
N.U 1004371-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)” (destaquei)

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, cujo AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “mudou-se”, de modo que caberia a parte devedora informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Portanto, na forma do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, portanto, reputa-se válida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “mudou-se”, como no caso concreto.

Assim, é de rigor a manutenção da sentença, a fim considerar a apelante constituída em mora.

Também não merece acolhimento a tese recursal que sustenta a impossibilidade da purgação da mora em decorrência do cerceamento de defesa, supostamente, ocorrido pelo impedimento do acesso integral aos autos sigilosos e erro material do mandado de citação.

Conforme supramencionado, a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, constou expressamente que a realização do pagamento integral da dívida deveria ser
“segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
na inicial
”, nos termos do §2º, do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Registre-se que referido artigo dispõe, claramente, que
"o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
na inicial
",
que, por óbvio, compreende as prestações vencidas e as vincendas, pois, caso contrário, o veículo não seria restituído ao devedor sem ônus.

Inclusive, esse é o entendimento consolidado no julgamento do
REsp.
nº1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,
pagar a integralidade da dívida, entendida esta
como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial
.

No caso, a própria apelante justificou nos autos originários que efetuou o pagamento da dívida, “
consoante a
petição inicial e o mandado de citação
”
.

Consoante se extrai dos autos, de fato, no mandado de citação, entregue ao requerido constou como
“valor do débito para pagamento: R$ 31.787,89”
, o qual não corresponde com o montante integral para purgação da mora, mas tão somente das parcelas vencidas.

Ocorre que, segundo se depreende da certidão exarada pelo oficial de justiça, no momento da citação fora entregue a requerida, ora apelante a contrafé - que nada mais é que a cópia fiel da petição
inicial

da ação de busca e apreensão -, onde consta o correto valor do débito exequendo, qual seja, R$ 49.522,69, senão vejamos:

“5. Assim, o débito vencido da ré, devidamente atualizado até
23 de
Outubro
de 2023 pelos encargos contratados importa em R$ 31.787,89, sendo que o valor total para fins de PURGAÇÃO DE MORA em R$ 49.522,69,
conforme preceitua o §2º, do Artigo 3º, da Lei de Regência (Decreto Lei 911/69) e em conformidade com o julgamento do STJ, proferido no Recurso Repetitivo nº 1.418.593-MS.”

Como se vê, tendo sido o erro material do mandado de citação suprido pelas demais peças processuais que o acompanharam, a meu ver, não há falar em eventual nulidade e, consequentemente, em necessidade de reabertura do prazo para complementação do depósito para purgação da mora.

Isso porque, em matéria processual, é sabido que atualmente prevalece a ideia de que o rigor técnico deve ceder a razões de ordem prática quando, ainda que de outra forma, o objetivo seja alcançado. Esse entendimento decorre do princípio da instrumentalidade das formas, que orienta os atos processuais. Se um ato, mesmo que realizado com vícios, alcançar sua finalidade e não causar prejuízo à parte a que se destinava, deve prevalecer em razão dos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais.

Assim, como o mero erro material constante no mandado de citação não possui o condão de invalidar o ato citatório validamente perfectibilizado, na medida em que a peça inicial é clara, no sentido de fundamentar a existência de débito integral para purgação da mora em nome do réu no valor de R$ 49.522,69.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“
Deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas quando o objetivo do ato processual for
alcançado
.[...]
(N.U 0004017-44.2010.8.11.0003
, ,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016,
Publicado
no DJE 06/05/2016
)”(
destaquei).

Por fim, é oportuno ressaltar que, apesar do pedido formulado nos autos originários pela apelante antes da prolação da sentença, no sentido de intimar a parte autora-credora para apresentar o valor integral do débito, tal medida se mostrou totalmente desnecessária e protelatória. Isso porque a referida informação já havia sido declarada tanto na petição inicial quanto na impugnação ao depósito judicial, não havendo motivo para alegar novamente desconhecimento.

Assim, observa-se que a requerida estava, aparentemente, procrastinando o andamento processual sem adotar medidas efetivas para a solução do caso concreto.

Além disso, mesmo se fosse, de fato, comprovada o impedimento em acessar todos os documentos, não há evidência de que o devedor tenha sofrido prejuízo por supostamente “
desconhecer o valor total necessário para a purgação da mora.
” Isso porque o referido montante foi claramente apresentado à apelante em mais de uma ocasião, tanto na petição inicial quanto na impugnação, documentos que estavam disponíveis para consulta pela própria apelante, conforme ela mesma afirmou.

Portanto, em observância ao princípio do
pas
de
nullite

sans

grief
, não há que se falar em nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo.

Com essas considerações,
nego provimento ao

recurso
de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024